Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002676-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI - CPF: 943.872.061-87 (AGRAVANTE), TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 355.790.990-53 (AGRAVADO), CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - CPF: 923.097.470-68 (AGRAVADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM, DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que por força do §3o, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, como é a hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002676-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI

AGRAVADO: TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA, CARLA SIMONE SCHLINDWEIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Civil da Comarca de Sorriso,
Dra. Paula Saide Biagi Messem Mussi Casagrande,
nos autos da
Ação de Cumprimento de Contrato C/C Pedido de Nulidade de Ato Jurídico, Adjudicação Compulsória de Bem, Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
n. 1006142-50.2021.8.11.0045, ajuizada em face de
TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA, CARLA SIMONE SCHLINDWEIN
, que deferiu apenas a anotação da existência da referida ação à margens das matrículas dos imóveis litigiosos, indeferindo, assim, os demais pedidos que gravitam sobre a validade do negócio jurídico firmado com o primeiro agravado e a venda dos bens à terceiros.

Aponta que
“O Agravante e o 1o Agravado (Térbio) firmaram “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” na data de 05/05/2016, ajustando a compra e venda de 47,1461 hectares de terras, (para fins de constituição do Projeto Recanto Teles Pires, através do qual a área negociada foi subdividida em 36 chácaras destinadas a venda para terceiros), propriedade esta desmembrada das antigas matrículas 1.210, 1.211 e 1.212 (atualmente MATRÍCULAS 66.514, 66.556 e 66.056), registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, constantes de uma área maior de 512 hectares, da Fazenda João das Moças, localizada no município de Sorriso-MT ”
(sic).

Narra que
“Em 13 de novembro de 2018 as partes compuseram, amigavelmente, ADITIVO ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (inicialmente firmado), pelo qual modificaram a forma de pagamento anteriormente ajustada, bem como compuserem o valor remanescente, qual entendiam devidos e RATIFICARAM demais cláusulas”
(sic), sustentando, ainda, que
“Ajustaram via Aditivo Contratual, em sua CLÁUSULA TERCEIRA o valor remanescente do negócio, de R$ 1.045.800,00 (Um milhão, quarenta e cinco mil e oitocentos reais) A forma de pagamento, inclusive condicionando parte do pagamento a venda de 14 chácaras, integrantes do projeto originário de 36 chácaras (denominado Recanto Teles Pires), devendo ocorrer à quitação de cada parcela com a venda de cada chácara, (ficando uma para a outra) sucessivamente, até o final da quitação”
(sic), e que
“indicaram expressamente no Parágrafo Terceiro da mesma Cláusula que as 14 chácaras citadas, que deveria advir o valor são as seguintes: Lote/Chácara no 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29”
(sic).

Aduz que, no entanto,
“sucederam diversos ocorridos em claro descumprimento contratual, mormente a venda dúplice do mesmo imóvel a terceiros, a alienação fiduciária do mesmo imóvel em negociação diversa, vários outros atos que violam os limites, má-fé, abuso de direito, fraudes, frente ao cenário imperiosa e necessária a imediata e aguerrida intervenção judicial!”
(sic).

Nesse norte, asseverando que
“o negócio jurídico entabulado entre o Agravados (Térbio/esposa) e terceiros, trata-se de negócio, originário de dolo, da fraude, do engano e erro, ou no mínimo constitui omissão dolosa, ou ainda participação dos terceiros no intento, haja vista que, se, na primeira análise a venda anterior fosse expressa, o negócio não se teria celebrado”
(sic), entende que
“o contrato celebrado entre as partes (agravados e terceiros) padecem de vício, o que autoriza a sua anulação e implica na consequente devolução do valor obtido INDEVIDAMENTE/maliciosamente pelos Agravados, devendo o imóvel ser devolvido ao Agravante, como meio de assegurar o "status quo ante", sob pena de caracterizar-se o enriquecimento sem causa destes”
(sic).

Alega que
“Frente ao acervo probatório e fundamentos, cristalino o equívoco do respeitável magistrado a quo, ao indeferir os pleitos liminares, visto que em suma se encontram alicerçados por PROVAS inequívocas apresentadas e indicas, além de que os pedidos foram construídos em elementos sólidos não pairando dúvidas tocante aos riscos em não haver a concessão de medidas liminares URGENTES!”
(sic).

Assim, discorre que
“a probabilidade do direito, fumaça do bom direito, do Agravante reside nos documentos contratuais COMPROBATÓRIOS da compra e venda da área de 47,1461 hectares [desmembrada das Matrículas 66.514, 66.556 e 66.056 – CRI Sorriso/MT], formados pela cadeia documental: “Cessão de Direito”, “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” e “ADITIVO ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” plenamente vigentes e válidos, contrastados com a comprovação da venda dúplice através dos contratos de compra venda realizados pelo 1o Agravado com Terceiros MORMENTE a alienação fiduciária do imóvel!”
(sic).

Em relação ao perigo da demora sustenta que
“reside no fato de que o Agravado vendeu e pode estar vendendo a terceiros o mesmo imóvel vendido ao Agravante, fato este COMPROVADO e CONFESSO em ato de total ilegalidade, como já o fez com relação as Chácaras 08, 09, 16, 18, 20,22,29, área esta que integra os 47,1461 hectares de terras, padecendo de arcar com prejuízos imensuráveis”
(sic)
.

Por fim, pugna
“Em caráter liminar inaudita altera parte, tutela provisória de urgência satisfativa (tutela antecipada), para RECONHECER A VALIDADE da venda pelo Agravado ao Agravante da área de 47,1461 hectares [desmembrada das Matrículas 66.514, 66.556 e 66.056 (antigas matriculas, 1.210, 1.211 e 1.212), registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, constantes de uma área maior de 512 hectares, da Fazenda João das Moças, localizada no município de Sorriso-MT], comprovada por meio do “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” datado de 05/05/2016 e posterior ADITIVO ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado no dia 13 de novembro de 2018, e via de consequência determinar aos Agravados o cumprimento de todas as suas Cláusulas contratuais”
(sic).

E, ainda, que seja reconhecida
“a venda dúplice pelos AGRAVADOS (Térbio e Carla) das Chácaras/Lotes 8, 9, 16, 18, 20, 22, 29 (assim como de qualquer outro contrato que possam ser trazidos no curso da marcha processual) parte integrante do imóvel com área de 47,1461 hectares desmembrada das Matrículas 66.514, 66.556 e 66.056 (antigas matriculas, 1.210, 1.211 e 1.212), registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, constantes de uma área maior de 512 hectares, da Fazenda João das Moças, localizada no município de Sorriso-MT, as quais foram vendidas ao Agravante por meio do “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” datado de 05/05/2016 e posterior ADITIVO ao Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado no dia 13 de novembro de 2018”
(sic)
.

Sucessivamente, requer
“seja determinado desde logo, o SOBRESTAMENTO/SUSPENSÃO no cumprimento de todos os contratos firmados pelos Agravados com terceiros, determinando aos Litisconsortes Passivos (e terceiros) que façam o rigoroso cumprimentos dos contratos JUDICIALMENTE (no bojo dos presentes autos), com o depósito dos bens e valores em conta vinculada ao presente processo e a disposição deste Juízo, a fim de que haja a liberação dos bens e valores envolvidos somente após o transito em julgado da presente ação para quem houver de direito, advertindo os Litisconsortes sobre esta decisão e que eventuais benfeitorias realizadas por estes sobre os imóveis negociados serão as suas expensas suportadas, não havendo qualquer reembolso pelo Agravante, por menor que seja”
(sic)
.

No mérito, requer o provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 118205977.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 25/02/2022 (Id. 119552545).

Contrarrazões ofertadas por
Térbio do Grêmio Luiz de Oliveira no Id. 126047152, onde confirma que
“O agravante e o agravado efetivamente firmaram Instrumento de Compra e Venda de Imóvel Rural, na data de 05/05/2016, negociando o imóvel de 47,1461 hectares, desmembrado de área maior, referente as antigas matrículas 1.210, 1.211 e 1.212 (atualmente 66.514, 66.556 e 66.056) do CRI de Sorriso/MT” – sic,
no valor de
“R$ R$1.452.000,00 (um

milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), a serem pagos da seguinte forma: R$484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais): R$100.000,00 (cem mil reais) em até trinta dias da assinatura do contrato, R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) em 30/07/16, R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) em 30/08/2016 e R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) em 30/09/16; R$484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais): R$242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) em 30/03/17 e R$242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) em 30/07/17; R$484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais): $242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) em 30/03/18 e R$242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) em 30/07/18”
(sic).

Aduz que o pagamento não ocorreu como pactuado, o que ensejou o descumprimento contratual por inadimplência, apontando que
“o agravante tenta, a todo custo, desvencilhar-se de suas obrigações, imputando a culpa exclusiva ao agravado, sob os pretextos de que este deu causa ao descumprimento por não haver repassado os documentos necessários para a escritura, embasando-se na Cláusula 3o, parágrafo único do instrumento contratual”
(sic).

Todavia, esclarece que
“A citada Cláusula preveu a possibilidade de sobrestamento dos pagamentos na ausência de repasse dos documentos, porém, conduta esta só poderia ser tomada após o pagamento da 4o parcela, O QUE INOCORREU, tanto que não instrui a sua ação e suas alegações com comprovantes de repasse de valor ao agravado”
(sic).

Alega que tão logo firmou o contrato, o agravante iniciou a comercialização dos lotes e que mesmo recebendo pela venda, deixou de honrar com a sua obrigação.

Além disso, indica que a
“sua conduta foi além, pois deixou terceiro estranho ao negócio, Sr. Adão Brizolla Júnior, efetuando a venda dos lotes pelos quais já estava inadimplente, sem ter anuência do agravado, o que se verifica pelos documentos contratuais que constam como parte vendedora Sr. Adão, acostados pelo próprio agravante e datados de 15/11/16 (com reconhecimento de firma em 19/04/2017), 17/11/2016 (com reconhecimento de firma de 29/01/2017) , e 02/03/2017 ou seja, logo após o contrato de compra e venda, todos quando já estava inadimplente”
(sic).

Reforça que
“a conduta do agravante não trouxe prejuízos tão somente ao agravado e sua esposa (proprietários da área), mas também a terceiros que adquiriram lotes do mesmo, pois este procedeu a comercialização assumindo compromisso de construir no local o “Projeto Teles Pires” dentro de 12 à 24 meses, contudo, partiu da cidade, deixando os seus compradores desamparados, alguns que até mesmo haviam formado residência no local sem ter sequer energia elétrica
” (sic).

Assim, discorrendo ainda que teve que tomar à frente da administração do imóvel, sobretudo em razão dos terceiros que adquiriam os lotes, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão recorrida na parte que importa:

“(...)

Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, tendo em vista a comprovação nos autos do negócio jurídico entabulado, representado pelos contratos colacionados à exordial, entendo que o pedido de tutela de urgência merece ser acolhido, em parte, tão somente para averbação da existência da presente ação no imóvel em litígio, uma vez que a indisponibilidade do imóvel é medida extrema, ainda mais sem que tenha sido oportunizado o contraditório.

Assim,
firme no poder geral de cautela, verifico que a simples averbação no registro do imóvel acerca da existência da presente ação já é medida suficiente a resguardar o direito do requerente e eventuais terceiros, tornando desnecessária a determinação de bloqueio do mesmo.

(...)

Por outro lado, com relação aos demais pedidos (reconhecimento de validade do contrato, reconhecimento de venda dúplice do imóvel, declaração de nulidade absoluta de todos os contratos/vendas/permutas firmados entre os requeridos e terceiros adquirentes, adjudicação com o desmembramento e a outorga da escritura pública da chácara 17), por constituírem medidas de caráter satisfativo, encontram-se óbice no §3o do art. 300 do CPC, ante a patente irreversibilidade dos provimentos, o que impede, por consectário, no restabelecimento do status quo ante em caso de improcedência dos pedidos autorais.

Ademais, não restou comprovado nesse momento processual que os terceiros adquirentes das áreas subdivididas tinham ciência da celeuma que envolvia o autor e o requerido Terbio do Gremio Luiz de Oliveira, não podendo ser presumida sua má-fé, haja visto que esta se comprova, não se presume.

Ainda, as questões suscitadas são essencialmente de mérito e seu esgotamento na atual fase processual se mostra temerária, porquanto para a situação em testilha é indispensável o estabelecimento do contraditório, especialmente para que não reste inútil a defesa que venha a ser apresentada pelos requeridos e terceiros adquirentes.

No mesmo sentido, o pedido de bloqueio de valores existentes na conta dos requeridos não merece acolhimento, eis que não restou comprovado aos autos a existência de dilapidação patrimonial pelos requeridos, tampouco que estes estão trilhando o caminho da insolvência. Igualmente, não é por demais ressaltar que a presente ação se trata de processo de conhecimento, mostrando-se temerária a adoção de medida tão enérgica nesta fase de cognição sumária.

Ante o exposto, conforme previsão do art. 167, I, 21, LRP, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida para tão somente determinar a expedição de mandado de averbação para constar a existência da presente ação junto as matrículas sob no 66.514, 66.556 e 66.056, todas do CRI de Sorriso/MT.
(...)”

Nesse diapasão, o agravante se insurge contra o indeferimento dos seguintes pedidos: reconhecimento de validade do contrato e de venda dúplice do imóvel, declaração de nulidade absoluta de todos os contratos/vendas/permutas firmados entre os requeridos e terceiros adquirentes, adjudicação com o desmembramento e a outorga da escritura pública da chácara 17.

No entanto, em que pese os argumentos trazidos à baila, da leitura da decisão acima denota-se que a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau ampara-se no que dispõe o §3o do art. 300 do CPC, ante a patente irreversibilidade dos provimentos, o que impede, por consectário, no restabelecimento do status quo ante em caso de improcedência dos pedidos autorais.

Ou seja, a insurgência da parte agravante esgota, por si só, o mérito da demanda, que ainda pende de instrução probatória na origem, sobretudo porque as questões suscitadas são essencialmente de mérito e seu esgotamento na atual fase processual se mostra temerária, além da ausência de prova inequívoca de que os agravados estão a frustrar a obrigação, tampouco dilapidando o patrimônio.

Por outro lado, patente a irreversibilidade do provimento, tendo em conta a satisfatividade da medida pretendida, cujo deferimento pode esvaziar o mérito da ação originária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A restituição dos valores das prestações pagas pela compra e venda de imóvel depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência entre os pedidos da demanda, de modo que o deferimento da tutela de urgência na fase embrionária do processo ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo esta, portanto, circunstância limitadora para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recurso desprovido.
”
(TJ-MT 10023477420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - A reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

III - Além de inexistir perigo que dano que envolva o bem imóvel, objeto da lide, vale ressaltar que o deferimento da tutela de urgência no presente caso, ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo este, portando um limitador objetivo para o deferimento da tutela judicial ora almejada (art. 300, § 3o, do CPC).
”
(N.U 1000807-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022